Tribunal: TJMT
Processo: 1055422-70.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055422-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISLAINE DO PILAR FRANCISCO LEATTI - CPF: 009.524.101-92 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS – INEXISTENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAZOABILIDADE –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO -
SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por FRANCISLAINE DO PILAR FRANCISCO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de

R$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega que o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora. Aduz que decaiu de parte mínima do pedido. Afirma que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos,
exoneração do ônus sucumbencial e ou a minoração dos honorários advocatícios arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 188479196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FRANCISLAINE DO PILAR FRANCISCO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. Proferida a sentença singular (Num. 188479187), a seguradora requerida não se conforma com o
decisum.

A seguradora apelante se insurge com o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais. Entende que ofende o princípio da razoabilidade. O juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 2º, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.127,75 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Assim, os honorários são fixados, observando-se o princípio da razoabilidade, pois o trabalho do causídico não pode ser desqualificado, por remuneração que não corresponda ao cumprimento de todas as atribuições que o caso exige de forma zelosa e comprometida.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento também poderia ser de que os honorários fossem fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Ao se arbitrar os honorários advocatícios, ainda que nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, se verifica a razoabilidade do montante determinado. O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A seguradora requerida, ora apelante, também se entende prejudicada, ao argumento de que a requerente, ora apelada, foi vencida em maior parte de suas pretensões. Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento indenizatório DPVAT por invalidez permanente bem como Danos Morais, no valor total da ação, de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A condenação, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, determinou verba securitária obrigatória devida, no importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), rejeitados os Danos Morais pretendidos
.

Ao caso em tela deve ser
aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo o
decisum,
tão somente para distribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao autor e 50% (cinquenta por cento) à seguradora requerida, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC, em relação à parte autora. Mantidos os demais termos do
decisum.
Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023